Tribunal: STF
Processo: RE 1467380
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA RACIAL. IMPRESCRITIBILIDADE. TESE FIXADA PELO PLENÁRIO DO STF NO HABEAS CORPUS 154.248/DF. TEMA 788 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. IRRETROATIVIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



1.     A questão relativa à prescrição no delito de injúria racial foi especificamente tratada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Habeas Corpus 154.248/DF, de minha relatoria, cuja conclusão foi pelo reconhecimento da imprescritibilidade do crime em questão.



2.     No caso concreto, conforme consta no acórdão recorrido, o trânsito em julgado, para a acusação, ocorreu em 01.10.2012, o que, a priori, e nos termos da modulação dos efeitos fixada no Tema 788 da repercussão geral, atrairia a interpretação literal do art. 112, I, do Código Penal, desaguando no reconhecimento da extinção da punibilidade da ré, mas tal entendimento não tem o potencial de ser aplicado na situação dos autos, ante a especificidade da matéria tratada no HC 154.248/DF. 



3.     Este Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de assentar que sua jurisprudência já caminhava no sentido de se reconhecer a imprescritibilidade do delito de injúria racial mesmo antes da apreciação do mérito do HC 154.248/DF, não havendo que se falar em irretroatividade do entendimento firmado no citado habeas corpus a crimes praticados em data anterior ao seu julgamento. Precedente. 



4.     Agravo regimental desprovido.